Tribunal: STF
Processo: Pet 5213
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TSE QUE INADMITIU RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 102, II, DA CF/88. RECURSO QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O recurso ordinário é cabível nas hipóteses previstas pelo art. 102, II, da Constituição da República de 1988.



    2. In casu, porém, a Petição trata de agravo de instrumento interposto em face de decisão do Min. Presidente do TSE, pelo que se mostra inadmissível a presente via processual eleita.



    3. Deveras, o recurso foi interposto diretamente em face de decisão monocrática proferida por Ministra daquele Tribunal, sem que tenha ocorrido, portanto, o necessário esgotamento das vias recursais cabíveis na instância de origem. Precedentes (RMS 27.663-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2011; RMS 26.373-ED, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 6/3/2009; RMS 29.079, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1/11/2012; RMS 32.488, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/10/2013).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.